Tribunal: STF
Processo: RE 1412069
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO DIVERSO REALIZADO POR TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PEDIDO INDEFERIDO. 

    1. Indústria Metalquímica Kels Ltda., que não faz parte da relação processual destes autos, por meio da Petição STF nº 50.319, de 2026, formaliza pedido de tutela provisória incidental, com o fim de suspender,  até o julgamento definitivo do mérito do Tema RG nº 1.255, os atos executivos preparatórios para a alienação judiciais de imóveis seus, referentes ao Processo nº 0000999-89.2023.8.26.0666, que tramita perante a 1ª Vara Judicial de Artur Nogueira/SP.

1.2. Sustenta que a execução é movida por Fazenda Pública e que os honorários no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) são exorbitantes e foram fixados sob o regime do art. 85, §§ 3º e 8º, do Código de Processo Civil. Aponta, ainda, estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora para a concessão do pedido.

1.3. Subsidiariamente, caso se entenda ser adequado o pleito de suspensão do processo na origem, com base no art. 1.035, § 5º, do CPC, de 2015, dada a suspensão nacional reconhecida no Recurso Especial nº 2.167.602/SP, requer seja oficiado ao Juízo e ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determinando-se a suspensão imediata dos atos executivos. Apresenta documentos (e-doc. 547).

É o relatório.

Decido.

2.	O art. 299 do CPC, de 2015, estabelece que “a tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal”. Logo, é cabível medida cautelar no Supremo Tribunal Federal (STF), preparatória ou incidental, nos processos de sua competência originária, ou para viabilizar a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário. 

3. No caso, não há demonstração de que o presente pedido de concessão de tutela provisória incidental seja preparatório para o ajuizamento de ação originária prevista no inc. I do art. 102 da Constituição da República, não se demonstrando haver recurso extraordinário admitido na origem ou interposto pela requerente.

4. A peça em questão revela pedido formalizado por empresa que não faz parte da relação processual do presente recurso extraordinário, com o fim de requerer a concessão de tutela provisória incidental para suspender atos executórios a serem realizados em processo diverso, sob o argumento de que existe pertinência temática entre a respectiva ação e a matéria constitucional em discussão no Tema RG nº 1.255.

5. Logo, os pedidos apresentados na peça não podem ser apreciados por esta Corte tão somente sob a alegação de pertinência temática. Há no Direito Processual Civil institutos e recursos próprios, não cabendo ao Relator do paradigma decidir sobre os processos individuais que versem a respeito da matéria constitucional que teve a repercussão geral reconhecida pelo STF, sob pena de supressão de instância.

6. Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados na Petição STF nº 50.319, de 2026.

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator